Tribunal: TJMT
Processo: 1008840-95.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008840-95.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ELLEN VICTORIA ALVES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 062.787.391-00 (APELANTE), ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA - CPF: 015.513.091-90 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 040.804.851-40 (APELANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – FALECIMENTO DA SEGURADA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI DA COBERTURA AS PESSOAS AFASTADAS NO MOMENTO DA RENOVAÇÃO DO SEGURO – SEGURADA AFASTADA POR DOENÇA – INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO AUTOR NO “
AVISO DE SEGURO”
– IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DA CLÁUSULA – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo sido levantada anteriormente, a tese de nulidade da cláusula contratual não pode ser discutida em sede recursal, pois é inadmissível levantar, em apelação, questões inéditas e inovar pedidos que não constaram da petição inicial, já que só pode ser objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal matéria que foi suscitada e discutida no processo, em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição e da preclusão consumativa (CPC/2015, art. 1.013, §1o). 2. Havendo cláusula contratual impedindo o pagamento de seguro em favor de quem estivesse afastado anteriormente ao início da vigência da apólice, não comporta reforma a conclusão sentencial de que os autores não possuem direito ao recebimento do valor pleiteado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELLEN VICTORIA ALVES DA SILVA ALMEIDA E EDUARDO ALVES DE ALMEIDA

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Número Único
1008840-95.2020.8.11.0002
), ajuizada pelos apelantes contra YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A
,
julgou improcedente o pedido, porque, segundo o magistrado, “
a apólice vigente a época do sinistro limitou e particularizou as coberturas quanto aos segurados afastados das atividades laborais, não havendo como responsabilizar a seguradora pelo pagamento de indenização por sinistro ocorrido pelo segurado que se encontrava afastado antes da vigência prevista no contrato
”
; a r. sentença condenou os autores ao pagamento das custas processuais
, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa, em razão da concessão do benefício da AJG (cf. Id. no 99707526).

Os apelantes afirmam que são herdeiros da segurada, a qual, desde 14/05/2015, trabalhava, como vendedora, na Empresa Stoky – Comércio e Distribuidora de Materiais para Construção LTDA, tendo aderido a seguro de vida coletivo (apólice no 9300020858), cujo valor era descontado mensalmente em seu holerite.

Alega que, embora a segurada tenha sido afastada em janeiro daquele ano, já não estava afastada na data da sua morte, tanto é que do Termo de Rescisão Contratual consta como data de afastamento o dia 21/03/2018, que foi o dia do seu falecimento.

Aduz, por outro lado, que é abusiva, e deve ser considerada nula a cláusula contratual que restringe ou abstém a seguradora de indenizar os beneficiários em caso de afastamento do trabalho antes da vigência, em especial no presente caso, em que a renovação do contrato de seguro anterior foi feita de forma automática,
“sem a seguradora tomar os devidos esclarecimentos e averiguações diretamente com a segurada”,
pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, e contraria o objetivo principal de um seguro de vida.

Ademais, não há cogitar falar em doença preexistente, já que, ainda que o câncer de mama que acometeu a segurada tenha sido diagnosticado em 2015, ela realizou cirurgia em 2017 e foi liberada “como curada”; ademais, consta do relatório médico acostado que a segurada faleceu em razão de metástase cerebral, e não de câncer de mama.

Além disso,
não há nos autos nenhuma declaração de saúde assinada pela falecida
, e,

“
se a seguradora não realizou esse procedimento, o

qual tem obrigação de fazer, os beneficiários do seguro de vida não

podem sofrer desta imprudência pela própria Apelada”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e a apelada condenada ao pagamento da indenização securitária (cf. Id. no 99707528).

A apelada ofertou contrarrazões, combatendo pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 99707531).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida ajuizada pelos herdeiros de Regina Alves da Silva, falecida em 21 de março de 2018.

Eis o que constou da carta de negativa de pagamento vinculada ao Id. n. 99707024:

“Prezado(s) Senhor(es).

Em relação à indenização pretendida, informamos a V.S.a(s) que estamos impossibilitados de atendê-lo(s) devido ao(s) motivo(s) narrado(s) abaixo:

Recebemos os documentos para avaliação da Cobertura de Morte Natural.

Informamos que o pagamento da indenização não será efetuado, pois de acordo com os documentos apresentados, a segurada, Sra. REGINA ALVES DA SILVA não estava em perfeitas condições de saúde em 2015, sendo que o início de vigência da apólice junto a esta Cia foi em 01/02/2017, fato este que descaracteriza a cobertura securitária, conforme item das Condições de Aceitação contida na Proposta de Contratação assinada pelo estipulante, que transcrevemos abaixo:

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Declaro que só terão cobertura securitária os funcionários que, ao ingressarem no seguro estiverem em plena atividade de trabalho e não se encontrarem afastado, que tenham idade dentro do limite aqui estabelecido e estejam em perfeitas condições de saúde, não apresentando doenças preexistentes ou sequelas delas provenientes que venham a agravar a taxa do prêmio.

Conforme Proposta de Contratação a empresa Estipulante assume integralmente a responsabilidade pelas informações prestadas, que fazem parte integrante da proposta, de acordo com os artigos 765 e 766 do Código Civil Brasileiro, que transcrevemos abaixo:

ARTIGOS 765 E 766 DO CODIGO CIVIL

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

21.PERDA DO DIREITO AO CAPITAL SEGURADO

21.2. Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato se o Segurado, seu representante legal ou seu corretor de seguros, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio.

Pelo motivo acima, estamos encerrando o processo e permanecendo ao dispor para outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente.

SOMPO SEGUROS S.A”.

Na inicial, os autores afirmam que a segurada faleceu por “
morte natural
” (cf. Id. n. 99707020 - pág. 2), e alegam que a negativa é indevida, pois, “
na aquisição do seguro no início do ano de 2018 a falecida já não estava mais afastada”,
e, além disso,
“nenhum documento fora solicitado a fim de constar ou informar alguma doença”,
daí porque “
a Requerida não pode alegar doença pré-existente”
(cf. Id. n. 99707020 – p. 3)

A Seguradora apresentou contestação, alegando, dentre outras coisas, que, “
conforme afirmado/confessado pelos herdeiros/beneficiários a segurada estava afastada pelo INSS desde o dia 06/01/2018, logo, considerando que a apólice tem como inicio da vigência 01/02/2018, o evento não estava coberto”
(cf. Id. n. 99707035 - pág. 10), e foi esse o fundamento adotado na sentença que julgou improcedente o pedido dos autores, como se vê a seguir:

“(...)

Analisando os autos, vejo que a estipulante firmou Proposta de Contratação do seguro de vida com vigência entre 01/02/2017 a 02/02/2017 (id. 36018838), sendo o seguro renovado pelo período de 01/02/2018 a 01/02/2019, conforme se observa da Apólice de id. 36019044.

Observo também que a segurada faleceu em 21/03/2018 (id. 30429457), ou seja, dentro do período de vigência do seguro, porém ela se encontrava afastada de suas atividades laborais desde 06/01/2018, conforme informação prestada no aviso de sinistro de id. 36019041.

A Apólice de id. 36019044 ao tratar sobre os segurados afastados assim dispõe:

“
O segurado afastado por doença ou acidente, antes do início da vigência prevista para este seguro, somente terá direito à cobertura a partir da data de seu retorno às atividades normais do trabalho
.

O segurado que se afastar após o início de vigência do seguro estará coberto normalmente, devendo ser considerado no cálculo do prêmio e este ser recolhimento normalmente à Seguradora. É vedado ao

Segurado afastado toda e qualquer alteração de capital decorrente de aumento por promoção durante todo o período de seu afastamento”.

Portanto, considerando que a segurada foi afastada do seu trabalho em 06/01/2018, ou seja, antes da vigência da apólice (id. 36019044) que compreende 01/02/2018 a 01/02/2019 e aliado ao fato de que não há informações sobre o eventual retorno da segurada ao exercício de suas atividades laborais antes do seu óbito ocorrido em 21/03/2018, tenho que restou comprovado que ela não possuía direito à cobertura no momento do sinistro e, portanto os requerentes não fazem jus ao recebimento da pretendida verba securitária.

É de se observa que apólice vigente a época do sinistro limitou e particularizou as coberturas quanto aos segurados afastados das atividades laborais, não havendo como responsabilizar a seguradora pelo pagamento de indenização por sinistro ocorrido pelo segurado que se encontrava afastado antes da vigência prevista no contrato.

(...)

Portanto, a improcedência do pedido de indenização da verba securitária é medida que se impõe”.

Como se vê, o seguro inicialmente aderido em 01.02.2017 foi renovado em 01.02.2018, e, como, em 06.01.2018, a segurada havia sido afastada de suas atividades laborais, o magistrado sentenciante concluiu que os herdeiros da segurada não têm direito à indenização, já que a apólice vinculada ao Id. n. 36019044 prevê que
“
o segurado afastado por doença ou acidente, antes do início da vigência prevista para este seguro, somente terá direito à cobertura a partir da data de seu retorno às atividades normais do trabalho”
.

No presente recurso, os autores afirmam que a causa da morte foi “metástase cerebral” (cf. Id. no 99707528), e não mais morte natural; alegam, ainda, que a cláusula que impede o pagamento do seguro é nula de pleno direito.

A tese de nulidade da cláusula contratual não foi arguida pelos apelantes anteriormente, e por isso, não pode ser discutida no presente recurso, pois é inadmissível levantar, em apelação, questões inéditas e inovar pedidos que não constaram da petição inicial, já que só pode ser objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal matéria que foi suscitada e discutida no processo, em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição e da preclusão consumativa (CPC/2015, art. 1.013, §1o).

A propósito, não “
se conhece do recurso quando a questão apresentada nos autos caracteriza indevida inovação recursal, não suscitada oportunamente
” (STJ – Primeira Turma – AgRg no REsp 1105061/ES – Rel. Min. Napolião Nunes Maia Filho – DJE 11.11.2013).

Nesse ponto, o recurso não pode ser conhecido, porque, a interposição configura inovação recursal, porquanto, deduzida tese inédita sequer discutida durante todo o tramite dos autos na comarca de origem, violando, ainda, os princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2. Não tendo o agravante refutado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no âmbito do agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada pela interposição do recurso antecedente. (...). 6. Agravo interno desprovido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1570399/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 09/03/2020 - DJe 13/03/2020)

Portanto, diante do contexto fático estabelecido, e da fundamentação adotada na sentença, a conclusão adotada só poderia ser afastada se a parte autora mostrasse que a Segurada não estava afastada no momento da vigência do seguro.

Nas razões recursais, os apelantes dizem que resta demonstrado que a segurada já havia retornado às suas atividades no dia em que morreu, já que constou do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, como data de afastamento, o dia “21.03.2018”, o que significa que antes disso, ela não estava afastada.

É verdade que no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, constou como “data de afastamento” o dia 21.03.2018, e como “causa do afastamento” a “
rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado”,
mas, levando em consideração todo o contexto probatório, tudo indica que o afastamento mencionado no documento é o definitivo, causado pelo fim da vida da empregada, afinal, consta do documento intitulado “
Aviso de Seguro”
(cf. Id. n. 99707039), preenchido no dia 11.07.2019 pelo herdeiro Eduardo Alves de Almeida, que a autora havia se afastado do trabalho no dia 06.01.2018, em razão do câncer, ou seja, pouco antes do seu falecimento, de modo que não poderia ser beneficiada pelo seguro.

Portanto, a conclusão adotada na sentença não comporta reforma.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios, que permanecerão inexigíveis, em razão da concessão, pelo juiz, dos benefícios da AJG.

Custas pela parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022